Tribunal: TJDFT
Processo: 0710767-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710767-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES AGRAVADO: SEBASTIAO MAGELA MARQUES DOS SANTOS, MARLI BORGES MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES, em face da r. decisão monocrática desta d. Relatoria que negou seguimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, ante sua intempestividade. Nas razões do recurso (ID no 16619387), a recorrente defende a tempestividade do agravo, razão pela qual requer seu conhecimento e regular processamento. O agravado, devidamente intimado para se manifestar sobre o recurso, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme se denota da certidão de ID no 18733547. É a síntese do necessário. DECIDO. Pois bem! Compulsando detidamente os autos, verifico que a recorrente (SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES) induziu em erro esta Relatoria. Isso porque, conforme se denota do petitório de ID no 15861603, a própria agravante alerta sobre a intempestividade do recurso manejado; o que redundou na negativa de seguimento do recurso originário, nos termos do art. 932, III, do CPC. Vide decisão de ID no 15966501. Contudo, após acurada análise, observo que o recurso, de fato, está tempestivo. Senão vejamos: Nos termos do art. 224 e parágrafos do CPC, verifico que decisão agravada foi disponibilizada no DJe no dia 02/03/2020 (segunda-feira), devendo ser considerada publicada no primeiro dia útil seguinte, ou seja, no dia 03/03/2020 (terça-feira), iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação, qual seja, no dia 04/03/2020 (quarta-feira). Vide ID no 16619388. Conforme determinação contida na Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça e na Portaria Conjunta no 33/2020 deste e. TJDFT, os prazos processuais foram suspensos entre 19/03/20 a 30/04/20 (quinta-feira) e voltaram a fluir somente a partir de 04/05/20 (segunda-feira), considerando que 1o/05 (sexta-feira) foi feriado nacional. Assim, o prazo recursal de 15 dias úteis, conforme dispõe o art. 1.003, § 5o c/c art. 219, ambos do CPC, teve seu termo final no dia 07/05/2020 (quinta-feira). Portanto, o recurso é tempestivo, já que foi interposto no dia 06/05/2020 (quarta-feira). Dessa forma, exerço o juízo de RETRATAÇÃO para revogar a decisão interlocutória de ID no 15966501, passando à análise das razões do recurso originariamente interposto. Pois bem! Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES contra a decisão proferida pelo d. juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos do processo de execução extrajudicial (proc. no 0000073-81.2016.8.07.0020), levantou a restrição imposta sobre o veículo HYUNDAI SANTA FÉ V6, PLACA JJG 1515DF, em razão do julgamento promovido nos embargos de terceiros (proc. n° 0714185-09.2019.8.07.0020), o qual declarou insubsistente a penhora determinada nos autos da execução. Em suas razões (ID no 15836762), sustenta que busca o recebimento de seu crédito advindo da fixação de honorários advocatícios de sucumbência firmados no processo executivo (em epígrafe); razão pela qual entende que a penhora efetuada sobre o veículo, acima descrito, também lhe pertence. Defende que os efeitos da sentença prolatada nos autos dos embargos de terceiro (proc. n° 0714185-09.2019.8.07.0020) não podem atingir seu crédito, já que ela deveria compor o polo passivo daquela demanda, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário; o que não foi feito, pois não foi citada para tal intento. Em razão disso, reafirma que não pode ser afetada por aquela sentença, sob pena de ofensa ao disposto no art. 506 do CPC, motivo pelo qual pugna liminarmente pela suspensão da decisão agravada. Informa, ainda, que o exequente originário (DENER DE MORAIS PESSOA) interpôs recurso de apelação nos autos dos embargos de terceiro, visando anular a referida sentença que desconstituiu a penhora do referido veículo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para manter a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo descrito nos autos. Preparo regular (ID no 15836763). Admito o processamento do agravo de instrumento, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso manejado. Isso porque, ao contrário do defendido, o advogado em favor de quem foram fixados honorários em sede de execução não tem legitimidade para figurar no polo passivo de embargos de terceiro, pois não possui interesse jurídico direto, mas sim reflexo, na manutenção do ato constritivo. Assim, em uma primeira análise, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, razão pela qual não vislumbro ofensa ao disposto no art. 506 do CPC. Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. juízo a quo sobre o prosseguimento do agravo de instrumento interposto; bem como sobre o indeferimento do pedido de efeito suspensivo requerido. Sem prejuízo, intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator